Tribunal: TJDFT
Processo: 0719233-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. GUARDA PROVISÓRIA. ART. 43, CPC. ART. 147, ECA. ANÁLISE DE MELHOR INTERESSE DO MENOR. PROCESSO ITINERANTE. PREJUDICIALIDADE À RESOLUÇÃO DO CONFLITO. SEGURANÇA JURÍDICA. JUIZ NATURAL. OBSERVÂNCIA. COMPETENCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. A mitigação da perpetuação da jurisdição (art. 43, CPC) pelo art. 147, ECA visa à garantia de tutela jurisdicional mais eficaz e segura ao menor, promovendo, em consequência, maior acessibilidade à Justiça. 1.1. No caso, alterar, mais uma vez, a competência, acentuando o caráter itinerante do processo, pode não só atrasar a solução da ação de guarda, mas também comprometer a eficiência da resposta jurisdicional na pacificação desse conflito.

2. Considerando que, no juízo suscitado, produziu-se prova oral, houve atuação do Conselho Tutelar, parecer técnico da situação da criança, decisão de guarda provisória à genitora, decisão de reversão dessa guarda em favor da avó paterna, preservar a competência do juízo suscitado, nesse caso, prestigiará a segurança jurídica e o princípio do juiz natural, assegurando à criança, sobretudo, prestação jurisdicional eficiente, célere e efetiva, atendendo ao melhor interesse da infante.

3. Declarado competente o Juízo Suscitado.